Tribunal: TCU
Processo: 023.596/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7236/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 023.596/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1 Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Alex Fernando de Araujo (CPF XXX.720.476-XX); Gabriel Souza Cavalcante de Magalhaes (CPF XXX.526.551-XX); Giovana Papacosta (CPF XXX.676.421-XX); Jeferson Alves Berto (CPF XXX.337.151-XX); Joao Lucas da Costa Santos de Almeida (CPF XXX.698.861-XX); Keyla Caroline Carneiro da Costa Arruda (CPF XXX.958.451-XX); Mayco Douglas Lacerda Rodrigues (CPF XXX.353.921-XX); Mineia Martins Cristaldo (CPF XXX.783.681-XX) e Renata Pereira Longo (CPF XXX.332.688-XX). 1.3. Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.